Tribunal: TJDFT
Processo: 0714028-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0714028-57.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASAL REFRIGERANTES S/A AGRAVADO: ROBERTO MAURO OLIVEIRA DE CARVALHO JUNIOR 03199855121 D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BRASAL REFRIGERANTES S/A (exequente) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0704221-31.2019.8.07.0007, indeferiu o pedido de penhora online de ativos financeiros por meio do Sisbajud, mediante repetição programada (teimosinha). Em suas razões recursais (ID 45725258), o agravante pleiteia a penhora via SisbaJud, mediante a funcionalidade de reiteração automática “teimosinha”, em razão da realização de pesquisa pretérita, sem sucesso. Ao final do seu recurso, requer (ID 45725258, p. 8): “seja reformada a decisão do MM. Juízo a quo para que seja determinada a realização da pesquisa de SISBAJUD, na modalidade “teimosinha” em nome do AGRAVADO, ROBERTO MAURO OLIVEIRA DE CARVALHO JUNIOR 03199855121 (CNPJ: 28.518.979/0001-03);” Preparo regular identificado (ID 45732009 e ID 45732010). Não há pedido liminar. É o relatório. Não havendo, tecnicamente, pedido liminar ou de antecipação de tutela recursal, intime-se a parte agravada, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 25 de abril de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator